Tribunal: TJES
Processo: 5016454-60.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016454-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGIL DIGITAL SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: SERZEDELO JOSE COSTA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016454-60.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AGIL DIGITAL SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

RECORRIDO
: SERZEDELO JOSE COSTA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por AGIL DIGITAL SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA contra a r. sentença que, na ação apresentada por SERZEDELO JOSE COSTA SILVA, decretou a revelia daquela e julgou parcialmente procedente a ação para condenar ao pagamento de R$4.053,44(quatro mil, cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como cancelar a cobrança do boleto no valor de R$2.132,61 (dois mil cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos).

2. Inconformado, suscita preliminar de nulidade de citação, pugnando pela declaração de nulidade da r. sentença e a reabertura da instrução processual.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Aferir a questão da nulidade de citação alegada pelo recorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A requerida suscita preliminar de nulidade de citação, aduzindo que a carta citatória não teria sido recebida por ela, mas sim por terceiro não identificado nos autos e sem comprovação de vínculo com a empresa. Pugna pela nulidade da citação e, por conseguinte, a anulação dos atos subsequentes e reabertura da instrução processual.

5. Ao compulsar os autos, verifica-se que tanto a carta citatória quanto a intimação para pagamento foram regularmente encaminhadas ao endereço consistente na
“Rua Jose Penna Medina, 195, Sala 1006, Praia Da Costa, Vila Velha - ES - Cep: 29101-320”
. Com efeito, o referido endereço corresponde à sede da empresa, como se nota no instrumento de ato constitutivo em id. 15275906, bem como na própria qualificação da recorrente por ocasião de oposição de embargos à execução no id. 15275904. Embora a recorrente alegue que só tomou conhecimento da presente ação quando intimada para pagamento, é evidente que a referida intimação foi remetida ao endereço dos autos, o que demonstra o acerto da diligência relativa à carta citatória. Vale elucidar que, pelo art. 248, § 4º, do CPC, é plenamente possível o recebimento de correspondência por funcionário da portaria de edifício edílico, desde que demonstrado que o remetente de fato reside naquele lugar. No caso, o domicílio da ré é inequívoco, sendo inverossímil a alegação de desconhecimento.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)